Tribunal: TJBA
Processo: 8025189-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025189-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMUEL ZOLIO BOSON SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA DURAO MACHADO

AGRAVADO: ZAMORA SILVA DUQUE

Advogado(s)
:
LEOMAR BARRETO SANTOS, REINALDO WEBER FERREIRA DUARTE DA LUZ SANTOS

EMENTA

Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por suposta intempestividade. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de Agravo de Instrumento quando ainda pendentes de julgamento Embargos de Declaração opostos em face da mesma decisão interlocutória no juízo de origem. É inadmissível o Agravo de Instrumento interposto quando pendentes de julgamento Embargos de Declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Aplica-se o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, segundo o qual é cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão. A interposição prematura de Agravo de Instrumento, na pendência de julgamento dos Embargos de Declaração, configura violação a esse princípio. A jurisdição de primeiro grau ainda não se encerrou definitivamente sobre a decisão embargada, uma vez que os Embargos de Declaração podem integrá-la, modificá-la ou esclarecê-la. A decisão embargada encontra-se em estado de pendência jurisdicional, não sendo tecnicamente adequado submetê-la simultaneamente à apreciação de duas instâncias. A consequência processual da interposição prematura é o não conhecimento do Agravo de Instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a definitividade da decisão recorrida.
Decisão mantida por outro fundamento.
Agravo Interno não provido.